Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0720021-86.2020.8.07.0000 Agravantes : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Agravadas : HUGO MATHEUS GONCALVES DE CARVALHO Relator : Desembargados CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão (id 17262844 - Pág. 159) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de demanda revisional autuada sob o no 0700861-69.2020.8.07.0002, ajuizada por HUGO MATHEUS GONCALVES DE CARVALHO, determinou que o agravante depositasse metade dos honorários periciais fixados. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que o agravado ajuizou pedido de revisão e complementação da indenização do Seguro DPVAT, tendo por base invalidez permanente em razão de acidente ocorrido em 26/08/2019, tendo em vista a regulação administrativa ter apurado uma invalidez funcional permanente em um dos punhos de grau médio, a qual apresenta limite máximo indenizável no valor de R$ 1.687,50, quando entende fazer jus à monta de R$ 13.500,00. Informa que o juízo a quo, em manifestação inicial, entendeu por antecipar a fase instrutória processual, com base no art. 381, II, do CPC; deferindo a realização da perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e que a responsabilidade pelo custo desta prova ficaria à cargo da parte requerida, com fulcro no art. 373, §1o do CPC. Defende o não cabimento da inversão do ônus da prova quando o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o alegado e que a distribuição do custo da prova pericial com antecipação do pagamento dos honorários, ante hipossuficiência do autor, deve ficar a cargo do Poder Judiciário ou ser atribuída ao final do processo à parte sucumbente. Buscar, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que não seja compelido a cumprir a determinação constante na decisão agravada. Recolhimento das custas constante no id 17262846. Por meio do despacho de id 17353425, o agravante foi instando a ser manifestar acerca da tempestividade e do cabimento do recurso de agravo. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu in albis (id 17725128). É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido no despacho que intimou o recorrente a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1696396/MT – Tema 988), pela mitigação da taxatividade do rol do artigo supracitado, apenas e tão somente nas hipóteses em que o deferimento da análise da matéria seja capaz de causar prejuízo à parte ou ao processo, sendo a questão dotada de urgência e relevância, o que não se verifica in casu. Nessa mesma linha, precedente deste Tribunal: Agravo de instrumento - CPC 1.015 - Ausência de justificativa para a mitigação do rol legal. Em regra, é inadmissível agravo de instrumento fora das hipóteses especificadas no CPC 1.015, salvo quando inútil o julgamento da matéria apenas em eventual apelação, com prejuízo irreparável para a parte, exceção alheia ao presente recurso em que se questiona a definição do rito processual adequado para a demanda sem a indicação de dano daquela natureza. (Acórdão 1252399, 07208648520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que, no caso, o Juízo a quo, em sede de decisão saneadora, entendeu ser necessária a realização de perícia médica (ortopedista/traumatologia), bem como consignou que os honorários seriam rateados entre as partes, com base no art. 95 do CPC, sendo que o requerido/agravante deveria antecipar o depósito de metade dos honorários periciais fixados. Ressalte-se que não se vislumbra o alegado prejuízo a ser sofrido pela agravante pela antecipação do pagamento dos honorários periciais, porquanto as despesas, como gastos necessários para a formação e andamento de um processo, ao término da lide, serão imputadas à parte que não tem razão, como verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da responsabilidade. Afinal, quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo. Por sua vez, tem-se que a insurgência da agravante não se refere à questão de inversão do ônus da prova, mas tão somente à imputação do pagamento antecipado dos honorários periciais pela agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator